Tribunal: TJMT
Processo: 1018023-28.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018023-28.2022.8.11.0000
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - IMÓVEL ADJUDICADO – NULIDADE DOS ATOS REALIZADOS NA DEMANDA EXECUTIVA EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO QUE O CRÉDITO BUSCADO NA DEMANDA SE SUBMETE AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DOS AGRAVADOS – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA – REJEITADAS - PRECLUSÃO E DECADÊNCIA - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA - INOCORRÊNCIA - APLICAÇÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Decisão recorrida proferida em sede de Juízo da execução, conforme autoriza o artigo 1.018, §1o, do CPC, que nada mais fez do que alinhar o posicionamento jurídico com o que restou decidido e consolidado pela e. STJ, no julgado do REsp 1.798.642/MT, é circunstância que afasta o argumento do recorrente de que a decisão violou o contraditório e a vedação da não surpresa. Ausência de inovação na demanda ou mesmo adoção de fundamentos que seriam desconhecidos pelas partes, razão pela qual ausente a nulidade da decisão recorrida.
Age com acerto a decisão recorrida que, ao aplicar os efeitos de decisão proferida no âmbito de Recurso Especial, torna nula a adjudicação do imóvel realizada na presente demanda executiva, com o cancelamento da carta de adjudicação expedida em favor do Banco, bem assim de todos os atos praticados na presente execução.
Se no âmbito do Recurso Especial fora determinada a submissão dos créditos do Banco agravante, constituídos até a data do pedido da recuperação judicial aos efeitos daquele processo, independentemente do momento de inscrição do produtor rural na competente Junta Comercial, é circunstância que se apresenta como questão antecedente e com caráter de prejudicialidade, em relação ao regular prosseguimento da execução. Logo, não há se falar em decadência do direito à impugnação da adjudicação, frente ao decurso de prazo para ingresso de ação autônoma.
Se o próprio STJ definiu acerca da sujeição do crédito do recorrente aos efeitos da ação recuperacional e especificadamente no REsp 1.798.642-MT, declarou a sujeição do crédito do Agravante aos efeitos da recuperação judicial, independente do momento do registro das pessoas físicas dos produtores rurais na junta comercial, não há se falar em incompetência do juízo para decidir sobre a concursalidade do crédito em questão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1018023-28.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]

Relator:
Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVANTE), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (AGRAVADO), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CPF: 640.630.898-00 (AGRAVADO), MARCIO RUBENS PASSOLD - CPF: 679.187.789-87 (ADVOGADO), MARIA ANGELA KEIKO TAIRA - CPF: 280.034.848-80 (ADVOGADO), LEONARDO XAVIER ROUSSENQ - CPF: 015.527.569-04 (ADVOGADO), FELIPE SA FERREIRA - CPF: 028.811.239-37 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), LIGIA CARDOSO - CPF: 357.206.958-00 (ADVOGADO), JOSE LUIS FINOCCHIO JUNIOR - CPF: 269.479.538-20 (ADVOGADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), VALERIO DE OLIVEIRA MAZZUOLI - CPF: 218.105.788-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FLAVIO PANSIERI - CPF: 024.880.099-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR E PREJUDICIAIS DE MÉRITO REJEITADAS. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - IMÓVEL ADJUDICADO – NULIDADE DOS ATOS REALIZADOS NA DEMANDA EXECUTIVA EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO QUE O CRÉDITO BUSCADO NA DEMANDA SE SUBMETE AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DOS AGRAVADOS – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA – REJEITADAS - PRECLUSÃO E DECADÊNCIA - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA - INOCORRÊNCIA - APLICAÇÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Decisão recorrida proferida em sede de Juízo da execução, conforme autoriza o artigo 1.018, §1o, do CPC, que nada mais fez do que alinhar o posicionamento jurídico com o que restou decidido e consolidado pela e. STJ, no julgado do REsp 1.798.642/MT, é circunstância que afasta o argumento do recorrente de que a decisão violou o contraditório e a vedação da não surpresa. Ausência de inovação na demanda ou mesmo adoção de fundamentos que seriam desconhecidos pelas partes, razão pela qual ausente a nulidade da decisão recorrida.

Age com acerto a decisão recorrida que, ao aplicar os efeitos de decisão proferida no âmbito de Recurso Especial, torna nula a adjudicação do imóvel realizada na presente demanda executiva, com o cancelamento da carta de adjudicação expedida em favor do Banco, bem assim de todos os atos praticados na presente execução.

Se no âmbito do Recurso Especial fora determinada a submissão dos créditos do Banco agravante, constituídos até a data do pedido da recuperação judicial aos efeitos daquele processo, independentemente do momento de inscrição do produtor rural na competente Junta Comercial, é circunstância que se apresenta como questão antecedente e com caráter de prejudicialidade, em relação ao regular prosseguimento da execução. Logo, não há se falar em decadência do direito à impugnação da adjudicação, frente ao decurso de prazo para ingresso de ação autônoma.

Se o próprio STJ definiu acerca da sujeição do crédito do recorrente aos efeitos da ação recuperacional e especificadamente no REsp 1.798.642-MT, declarou a sujeição do crédito do Agravante aos efeitos da recuperação judicial, independente do momento do registro das pessoas físicas dos produtores rurais na junta comercial, não há se falar em incompetência do juízo para decidir sobre a concursalidade do crédito em questão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Banco John Deere S.A
., contra decisão que na Ação de Execução n° 0058215-38.2015.8.11.0041 que move em desfavor de
José Pupin e Vera Lucia Camargo Pupin,
reconheceu que o crédito buscado na demanda se submete aos efeitos da Recuperação Judicial dos executados, por força do trânsito em julgado do REsp 1.798.642-MT e, como consequência, tornou nula a adjudicação do imóvel objeto da matrícula 7.080, com o cancelamento da carta de adjudicação expedida em favor do Banco, bem assim de todos os atos praticados na presente execução.

Aduz que a execução foi ajuizada em 2015 e em 2017, por meio de acordo judicial, os agravados se obrigaram pessoalmente pelo pagamento do débito que se deu após a inscrição na Junta Comercial como empresários individuais, mas antes do pedido de Recuperação Judicial, em setembro de 2017.

Diz que o inadimplemento do acordo culminou no prosseguimento da execução, com a penhora, em julho de 2017, do imóvel Matrícula 7.080 sobre o qual fora constituída garantia hipotecária.

Anota que logo após, os executados ajuizaram pedido de processamento da Recuperação Judicial, inicialmente deferido em 1o grau, mas objeto de reforma no RAI 1012893-33.2017.8.0000, cujo efeito suspensivo garantiu que a RJ não se processasse com relação aos credores que detinham créditos anteriores à inscrição dos devedores na Junta Comercial.

Com isso, as execuções excetuadas tiveram regular prosseguimento e, no caso desta execução, em dezembro de 2017, o banco concordou com o valor estimado do imóvel pelos devedores em R$21.966.815,97 e requereu sua adjudicação.

Anota que em março de 2018 foi convocada assembleia de credores e como ainda não havia decisão nos agravos interpostos pelos credores acerca do processamento da RJ, postulou que pudesse participar e votar o plano, mesmo que em separado, o que foi indeferido na origem.

Assim, em junho de 2018 foi votado e aprovado o plano, sem a participação dos credores que estavam amparados pelos efeitos suspensivos concedidos nos agravos de instrumento.

Em paralelo, explica que nesta execução, os devedores foram intimados por três vezes para se manifestarem sobre o pedido de adjudicação formulado pelo credor. Nas duas primeiras vezes, não se manifestaram. Na última, limitaram-se a pedir que fosse reavaliado o imóvel, embora já tivessem dado a sua estimativa de valor.

Aduz que em 12-7-2018 foi deferida a adjudicação em favor do agravante, sem que houvesse interposição de qualquer recurso, com a lavratura do auto de adjudicação e expedição da respectiva carta de adjudicação no dia 13 de julho de 2018.

Após, em setembro de 2018, relembra que esta Câmara decidiu por reconhecer natureza jurídica constitutiva da inscrição dos produtores rurais na Junta Comercial, de modo que os créditos anteriores àquela data não estariam sujeitos à Recuperação Judicial.

Ressalta que foram interpostos Recursos Especiais contra os acórdãos deste Tribunal que não foram recebidos no efeito suspensivo, cujo cenário era:

a)- acórdão deste E. Tribunal dando provimento aos agravos de instrumento dos credores para reconhecer que dívidas anteriores à inscrição dos produtores rurais na Junta Comercial não poderiam sofrer efeitos da Recuperação Judicial; b)- recursos especiais sem efeito suspensivo aguardando julgamento no C. STJ; c)- acórdão deste E. Tribunal que não autorizou a participação dos credores na Assembleia de Credores; d) - aprovação do plano de recuperação judicial pelos demais credores e e)- ausência de qualquer impugnação, recurso ou pedido por parte dos devedores acerca da adjudicação.

Sustenta que os devedores só faziam afirmar que era necessária perícia para recálculo do saldo devedor e impedimento de imissão na posse, porquanto o bem era essencial à sua atividade rural o que não impediu, de outro lado, que o Banco registrasse junto à matrícula do imóvel a carta de adjudicação em outubro de 2020, ocasião em que passou a negociar a venda da fazenda com terceiros.

Assegura que após três anos da data da adjudicação e depois de muita negociação, o Banco vendeu o imóvel a terceiro (parceiro agrícola dos executados, que havia arrendado diversas áreas rurais, inclusive a adjudicada pelo credor), cujo comprador está produzindo na área, gera empregos e renda, etc.

Neste cenário, informa que os executados arguiram nulidade da adjudicação, questão analisada e indeferida, cujos embargos de declaração, opostos em 2021 foram rejeitados em fevereiro de 2022, de modo que mantida a decisão que indeferiu o pedido de declaração de nulidade da adjudicação.

Contra tais decisões, fora interposto o RAI 1003865-65.2022.8.11.0000, no qual fora concedido efeito suspensivo para suspender a execução e, por isso, na origem, o juiz determinou a suspensão da lide, o que motivou a interposição de dois embargos: 1) O credor pediu que a suspensão se desse exclusivamente quanto à adjudicação, até o julgamento do agravo de instrumento e não até seu trânsito em julgado; 2) os devedores pediram para que fosse enviado ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para averbação na matrícula do imóvel do pedido de anulação da adjudicação.

Anota que os embargos de declaração do credor foram acolhidos para que a suspensão se desse até o julgamento em segundo grau e no que tange ao dos executados, expressamente foi reconhecido que a questão estava sob análise deste Egrégio Tribunal de Justiça, tudo isso em 17-8-2022 quando o referido RAI já estava pautado para julgamento em 24-8-2022.

Reclama que em rápida e incompreensível reviravolta, no dia 19 de agosto de 2022, por meio de novos embargos de declaração os executados postularam fosse apreciado pedido de retratação por eles formulados e, sem ouvir o credor, foi proferida a decisão objeto do presente recurso.

Sustenta que a decisão ofende o contraditório, porque o banco nunca fora intimado para se manifestar acerca do pedido de nulidade da execução e é extra
petita,
na medida em que o pedido de reconhecimento da concursalidade do crédito sequer fora formulado pelos executados.

Justifica a impossibilidade de anulação da adjudicação, porque os executados sequer se insurgiram contra a decisão que deferiu a adjudicação, o que evidencia a preclusão. De modo que os atos estão perfeitos e acabados (artigo 966, §4o), além de que a anulação de leilão judicial, seja qual for a forma de sua realização, só ocorre por meio de ação própria (artigo 903, §4o, do CPC), a qual, no caso, está preclusa, porque transcorreram mais de quatro anos da data em que fora assinada a carta de adjudicação (14-7-2018), sem que tenha sido proposta a ação anulatória.

Sustenta que o juízo da execução é incompetente para reconhecer a concursalidade de qualquer crédito junto à Recuperação Judicial, máxime porque foi proferida de ofício, não houve tal pedido em primeiro grau, tampouco no agravo de instrumento que ensejou a retratação.

Afirma que a concursalidade ou não dos créditos em si não fora analisada em momento algum, nem mesmo na própria Recuperação Judicial. Além de que os créditos do Banco John Deere, sequer se sujeitam aos efeitos da RJ dos executados, porque no acordo firmado entre as partes, restou claro que assumiram as dívidas como
“pessoas físicas e não como empresários individuais”.

Defende que referido acordo não pode ser ignorado ou desconsiderado como fez o juiz de origem, em razão da preclusão
pro judicato,
bem assim porque já decorrido prazo de quatro anos para ação anulatória, na medida em que o acordo fora homologado em abril de 2017.

Reclama que enquanto não se reconheça, no âmbito da Recuperação Judicial, que o crédito está efetivamente a ele sujeito, não há qualquer nulidade a ser declarada na presente execução.

Afirma que não há lógica em sustentar que a adjudicação seria nula porque a imputação do pagamento foi feita em dívidas supostamente concursais, porquanto a
“lógica seria exatamente determinar a imputação do pagamento nas dívidas “extraconcursais”
, na medida em que o Banco é credor por dívidas garantidas por alienação fiduciária em valores muito superior ao da adjudicação, que também são garantidos pela hipoteca do mesmo imóvel.

Por fim, argumenta as nocivas consequências em razão da declaração de nulidade da adjudicação, seja com relação ao Banco, como também aos interesses e direitos do terceiro adquirente, o que reforça a necessidade da ação anulatória autônoma.

Requer a reforma da decisão, a fim de manter hígida a adjudicação, reconhecida a decadência para a pretendida nulidade, seja afastado o reconhecimento da concursalidade do crédito, pela incompetência do juízo para decidir, ou mesmo para reconhecer a não sujeição do crédito, afastado o reconhecimento de qualquer nulidade antes que a questão venha a ser decidida no âmbito da Recuperação Judicial e, por fim, sejam analisados os pedidos no que tange às consequências da nulidade em relação ao Banco e ao terceiro adquirente (item 9).

O pedido liminar foi indeferido (id 143169186), bem assim a Reconsideração formulada pelo banco recorrente (id 144902682).

Na contraminuta, os agravados pedem o desprovimento do recurso (id 145230176).

O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (id 149478693).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADOFLAVIO PANSIERI, OAB /PR 31.150.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR.
LUIZ EDUARDO MARTINS JACOB (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito
.

V O T O (PRELIMINAR DE
NULIDADE POR OFENSA AO CONTRADITÓRIO E DECISÃO NÃO SURPRESA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma a decisão que na presente execução extrajudicial movida pelo
Banco John Deere
em desfavor de
José Pupin e Vera Lucia Camargo Pupin,
reconheceu que o crédito buscado na demanda se submete aos efeitos da Recuperação Judicial dos executados, por força do trânsito em julgado do REsp 1.798.642-MT e, como consequência, tornou nula a adjudicação do imóvel objeto da matrícula 7.080, com o cancelamento da carta de adjudicação expedida em favor do Banco, bem assim de todos os atos praticados na presente execução.

Em síntese, o recorrente defende a reforma da decisão aos fundamentos de violação aos princípios do contraditório e da não surpresa; decisão extra
petita,
porque foram acolhidos os embargos de declaração que reconheceu a nulidade da adjudicação sem que o credor tenha sido intimado para se manifestar previamente; não submissão do crédito executado à recuperação judicial porque sequer há pedido nesse sentido; preclusão e decadência da declaração da nulidade da adjudicação que somente poderia ser analisada em ação autônoma proposta com essa finalidade específica que tem o prazo decadencial de 04 (quatro) anos, operado em julho de 2022 diante da assinatura da carta de adjudicação em 14 de julho de 2018; incompetência do juízo da execução para reconhecer a concursalidade do crédito recuperacional; que as decisões do TJMT e do STJ não reconheceram a concursalidade de nenhum crédito específico ao tratarem do deferimento do processamento da recuperação judicial; que não há lógica em sustentar que a adjudicação seria nula porque a imputação do pagamento foi feita em dívidas supostamente concursais; que a decisão se mostra incompleta e, para fins de argumentação, sendo declarada a nulidade da adjudicação, deve ser determinada a restituição dos tributos pagos desde a perfectibilização da adjudicação, sob pena de enriquecimento ilícito.

Passa-se à análise do recurso.

DA ALEGADA OFENSA AO CONTRADITÓRIO E DECISÃO NÃO SURPRESA

Sabe-se que há longos, em razão do pedido de processamento do pedido de Recuperação Judicial dos agravados, travou-se forte discussão no âmbito desta Corte, acerca da sujeição ou não dos créditos em momento anterior ao registro de produtor rural na junta comercial do Estado.

Assim é que, o Banco Jonh Deere, se insurgiu contra decisão que, ao deferir o processamento da recuperação judicial, admitiu a inclusão de débitos anteriores ao registro dos agravados como empresários por meio do
RAI 1012893-33.2017.8.0000
, sendo certo que esta Corte entendeu pelo provimento do pedido para
“afastar os créditos do agravante do âmbito dos efeitos da recuperação judicial dos agravados, constituídos antes da inscrição dos mesmos como empresários na Junta Comercial”.

Ocorre que referido acórdão foi objeto de Recurso Especial no 1.798.642/MT (2019/0050468-2), interposto pelos agravados executados, em cujo recurso defenderam violação aos arts. 1o, 47, 49 e 190 da Lei no 11.101/05, 45, 966, 967, 970 e 971 do Código Civil, a fim de convencer acerca da submissão ao seu processo de recuperação judicial, de todos os créditos existentes na data do pedido e não excluídos por lei, independentemente do fato de terem sido tais créditos constituídos anteriormente à inscrição do devedor na Junta Comercial. Destaca-se que fora concedida tutela provisória para atribuir efeito suspensivo ao acórdão desta Corte.

No julgamento de mérito do
Recurso Especial no 1.798.642/MT
, é incontroverso que foi reformado o entendimento desta Corte, no sentido de se autorizar a inclusão dos créditos do exequente Banco John Deere S.A, mesmo que constituídos antes da inscrição destes como empresários na junta comercial.

Do acórdão colhe-se, bem a propósito, que a Corte Especial, ao rever posicionamento deste E. Tribunal Estadual, tratou diretamente dos créditos originados da relação jurídica estabelecida entre os recuperandos e o credor Banco John Deere S.A, alinhou entendimento ao chamado
leading case
REsp 1.800.032, no que tange à interpretação da legislação aplicável ao produtor rural e à natureza jurídica do seu registro na competente Junta Comercial (Resp. no 1.800.032/MT).

O acórdão proferido no REsp 1.798.642/MT, transitou em julgado em 01-7-2022, assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E EMPRESARIAL. EMPRESÁRIO RURAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO DO EMPREENDEDOR (CÓDIGO CIVIL, ARTS. 966, 967, 968, 970 E 971). EFEITOS EX TUNC DA INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005, ART. 48). CÔMPUTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.
O produtor rural, por não ser empresário sujeito a registro, está em situação regular, mesmo ao exercer atividade econômica agrícola antes de sua inscrição, por ser esta para ele facultativa.

2. Conforme os arts. 966, 967, 968, 970 e 971 do Código Civil, com a inscrição, fica o produtor rural equiparado ao empresário comum, mas com direito a "tratamento favorecido, diferenciado e simplificado (...), quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes".

3. Assim, os efeitos decorrentes da inscrição são distintos para as duas espécies de empresário: o sujeito a registro e o não sujeito a registro. Para o empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, apenas o transfere do regime do Código Civil para o regime empresarial, com o efeito constitutivo de "equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro", sendo tal efeito constitutivo apto a retroagir (ex tunc), pois a condição regular de empresário já existia antes mesmo do registro. Já para o empresário comum, o registro, por ser obrigatório, somente pode operar efeitos prospectivos, ex nunc, pois apenas com o registro é que ingressa na regularidade e se constitui efetivamente, validamente, empresário.

4.
Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial.

5. Pelas mesmas razões, não se pode distinguir o regime jurídico aplicável às obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que vem a pedir recuperação judicial, ficando também abrangidas na recuperação aquelas obrigações e dívidas anteriormente contraídas e ainda não adimplidas.

6. Recurso especial provido, com deferimento do processamento da recuperação judicial dos recorrentes.” (grifei)

Em vista disso, os agravados informaram o trânsito em julgado do REsp 1.798.642/MT ao juízo da execução, oportunidade em que realçaram que se tornou incontroversa a sujeição dos créditos do agravante aos efeitos da Recuperação Judicial, razão pela qual reiterou o pedido de extinção da execução e anulação dos atos praticados no processo.

Neste cenário, a decisão recorrida fora prolatada, por meio da qual houve expressa retratação do Juízo da execução, conforme autoriza o artigo 1.018, §1o, do CPC, que nada mais fez do que alinhar o posicionamento jurídico com o que restou decidido e consolidado pela e. STJ, no julgado do REsp 1.798.642/MT, o que, por outro lado, afasta o argumento do recorrente de violação ao contraditório e decisão surpresa.

Não há, neste caso, qualquer inovação na demanda ou mesmo adoção de fundamentos que seriam desconhecidos pelas partes, razão pela qual ausente a nulidade da decisão recorrida.

Ora, a aplicação ao caso concreto, de decisão oriunda do STJ, que reformou acórdão Estadual não pode ser entendida, ainda, como extra
petita
, máxime porque desde que proferido o acórdão desta Corte, inúmeras foram as discussões acerca da submissão dos créditos do recorrente ao processo recuperacional dos agravados, cujo entendimento proferido no STJ – REsp 1.798.642-MT tem reflexo imediato e direto na presente demanda executiva.

Bem a propósito se destaca do parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça (id 149478693 - Pág. 5):

“...Sob esse prisma, vislumbra-se que a decisão objurgada proferida pelo juízo de piso, independentemente da terminologia adotada, isto é, acolhimento dos embargos de declaração, decisão de reconsideração, reanálise da decisão anterior, nada mais representa do que o chamamento do feito à ordem para conferir eficácia ao acórdão consolidado no julgamento do Resp. no 1.798.642/MT (2019/0050468-2) e transitado em julgado em 01/07/2022, conforme informação extraída do sítio eletrônico do STJ.”

Acrescenta-se que a retratação do Juízo de primeiro grau, objeto da decisão ora agravada, se harmoniza com o natural efeito substitutivo do recurso (artigo 1.008, do CPC), que se operou com o julgamento do REsp 1.798.642-MT.

Não há, portanto, nulidade da decisão por violação ao contraditório e decisão surpresa.

É o voto.

V O T O (DA PRECLUSÃO E DECADÊNCIA
)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

O agravante defende que está reclusa a anulação da adjudicação, porque contra a decisão que deferiu a realização do ato, não houve recurso pelos agravados executados, além de que teria operado a decadência do direito à impugnação da adjudicação, frente ao decurso de prazo para ingresso de ação autônoma (artigo 178, II, do CPC).

Ocorre que a anulação da adjudicação não se deu por força de atos formais, vícios no leilão ou mesmo na carta de arrematação, estes sim, vinculados, eventualmente à ação anulatória autônoma e respectivo prazo decadencial.

Importante ponderar que o artigo 903, §4o, do CPC, invocado pelo agravante, diz respeito as hipóteses previstas no §1o, do mesmo artigo, isto é, se a impugnação da arrematação ou da carta que a formaliza versarem sobre vício material ou formal intrínseco ao ato. Contudo, o caso aqui tratado transcende ao dispositivo invocado.

É que a anulação do ato decorre dos efeitos oriundos do acórdão proferido no REsp 1.798.642-MT, que por sua vez, ao determinar a sujeição dos créditos do banco recorrente aos efeitos da recuperação judicial dos agravados, desautoriza que o produto da adjudicação levada a efeito pelo banco seja utilizado para quitação de créditos fora dos parâmetros estipulados no plano de recuperação judicial.

São os efeitos da decisão proferida no âmbito do Recurso Especial 1.798.642-MT que ensejaram o reconhecimento da nulidade adjudicação, frente a concursalidade dos créditos e não atos formais e materiais da adjudicação em si, o que afasta o entendimento do banco de que estaria precluso ou mesmo se operaria a preclusão no caso específico.

A reforma do acórdão proferido por esta Corte, no âmbito do Recurso Especial que determinou a submissão dos créditos do Banco John Deere S.A, constituídos até a data do pedido da recuperação judicial aos efeitos daquele processo, independentemente do momento de inscrição do produtor rural na competente Junta Comercial, se apresenta como questão antecedente e com caráter de prejudicialidade, em relação ao regular prosseguimento da execução.

Ademais, é preciso registrar que se o trânsito em julgado do REsp 1.798.642-MT ocorreu apenas em 01-7-2022, data a partir da qual surgiu o direito potestativo dos agravados de postularem a nulidade dos atos da execução, mesmo que se entendesse pela necessidade de ação autônoma para se afastar os efeitos da decisão sobre a adjudicação do imóvel, evidencia-se que eventual prazo decadencial se daria em 03-7-2024.

Pelas mesmas razões, não há se falar em preclusão porque não fora interposto recurso contra a homologação da adjudicação, porquanto o que os executados defenderam sempre foi a submissão dos créditos do agravante aos efeitos da ação recuperacional, isto é, matéria muito mais abrangente que atos formais da adjudicação em si.

De igual modo, é incontroverso que a competência para a anulação dos atos praticados no processo é do juízo da execução. Além disso, não há se falar que o Juízo tenha decidido acerca da sujeição ou não do crédito do recorrente ao processo de recuperação judicial, quando na verdade o que fez, apenas, foi dar cumprimento ao acórdão proferido no Recurso Especial no 1.798.642/MT, cuja consequência e abrangência recaem sobre a nulidade dos atos praticados na execução.

No ponto, questão que se coloca é acerca da concursalidade do crédito do recorrente Banco John Deere na ação recuperacional dos agravados.

Reitera-se, uma vez mais, que a legitimidade dos agravados, independentemente da inscrição como empresários rurais e a constituição dos créditos antes do referido registro na junta comercial, para usufruírem dos benefícios da recuperação judicial foi decidida no âmbito da referida ação e pacificada no âmbito do STJ, por meio do REsp 1.800.032-MT e 1.798.642 -MT.

Colhe-se do entendimento posto, primeiro, no REsp 1.800.032-MT e depois, no REsp 1.798.642-MT, o reconhecimento expresso de inclusão dos créditos do agravante Banco John Deere S.A, no âmbito da recuperação judicial dos agravados, mesmo constituídos antes da inscrição destes como empresários na junta comercial.

Destaca-se, inclusive, do julgamento do AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1.798.642 - MT (2019/0050468-2) que manteve a decisão monocrática que proveu referido Recurso Especial:

“Trata-se de agravo interno interposto por BANCO JOHN DEERE S/A contra decisão que deu provimento ao recurso especial dos agravados para admitir a inclusão dos créditos do agravante no âmbito da recuperação judicial dos então recorrentes (e-STJ, fls. 1.931/1.939).

(...) Como visto, o Eg. Tribunal de origem entendeu que os créditos do BANCO JOHN DEERE S/A não se sujeitariam aos efeitos da recuperação judicial porque regularmente constituídos antes da inscrição mercantil dos agravados, como empresários individuais na Junta Comercial. Assim decidindo, o v. acórdão recorrido destoou dos entendimentos mais recentes adotados pelo Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, no julgamento do REsp 1.800.032/MT, a QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, firmou o entendimento de que a interpretação da legislação debatida assegura ao produtor rural, após inscrito no registro de empresas mercantis, o direito de incluir na recuperação judicial os créditos constituídos anteriormente ao registro como empresário, que não tenham sido quitados e decorram da atividade econômica rural, o que, de forma alguma, pode ser qualificado como ensejador de insegurança jurídica ou de ofensa ao ato jurídico perfeito, dada a condição preexistente de empresário rural regular, por ser o produtor rural "empresário não sujeito a registro" (v. Código Civil, art. 971, parte final)

(...)

Nesse diapasão, o v. acórdão recorrido destoou de tal orientação, ao concluir que os créditos do BANCO JOHN DEERE S/A não se sujeitariam aos efeitos da recuperação judicial por terem sido constituídos antes da inscrição das pessoas físicas dos produtores rurais como empresários individuais na Junta Comercial.

Daí o provimento do recurso especial para admitir a inclusão dos créditos do ora agravante no âmbito dos efeitos da recuperação judicial dos recorrentes, ora agravados, mesmo constituídos antes da inscrição destes como empresários na Junta Comercial, assim como o fez a r. decisão de primeiro grau.

Por isso, a decisão monocrática deve ser confirmada pelos próprios fundamentos. Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.”

Da leitura da decisão não há como afastar o entendimento de que o próprio STJ quem definiu acerca da sujeição do crédito do recorrente aos efeitos da ação recuperacional e especificadamente no REsp 1.798.642-MT, declarou a sujeição do crédito do Agravante aos efeitos da recuperação judicial, independente do momento do registro das pessoas físicas dos produtores rurais na junta comercial.

Assim, muito embora a subsunção ao processo recuperacional dos créditos ora executados, não esteja no âmbito dos poderes de decisão do juízo da execução, como visto, a questão foi enfrentada e decidida pela Corte Especial, o que afasta o entendimento de que o juízo singular interferiu na matéria que não é de sua competência.

Frisa-se que a decisão recorrida apenas dá cumprimento a entendimento proferido pela instância superior a fim de impedir decisões contraditórias, cujo objetivo maior, em última análise, evita futura alegação de nulidade processual.

Além disso, o próprio Superior Tribunal de Justiça foi enfático ao esclarecer que as dívidas se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial independentemente do registro na junta comercial. De modo que ainda que as dívidas tenham sido constituídas pelas pessoas físicas dos produtores rurais, ora Agravados, elas se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial.

Por derradeiro, no que tange ao pedido do Banco agravante de restituição dos tributos recolhidos durante o período de exercício de posse do bem imóvel como consequência direta do reconhecimento da nulidade da adjudicação realizada no bojo dos autos da execução, observa-se que não fora objeto de decisão, caso em que deve ser formulada ao juiz da causa, sob pena de suprimir instância.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso para manter a decisão recorrida.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL-CONVOCADO):

Acompanho o voto do relator.

V O T O (PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL-CONVOCADO):

Retifico o meu voto para aguardar o pedido de vista do 2o vogal.

EM 25 DE JANEIRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO).

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 01 DE FEVEREIRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA -
PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL)
:

Acompanho o voto do relator.

V O T O (PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL-CONVOCADO):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023